Tribunal: TJSP
Processo: 1030616-58.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Danos morais e materiais. Acórdão que negou provimento à apelação da autora e manteve a sentença. Majoração dos honorários advocatícios. Inocorrência. Majoração da verba honorária recursal que decorre do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Rediscussão do caso. Requisitos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Danos morais e materiais. Acórdão que negou provimento à apelação da autora e manteve a sentença. Majoração dos honorários advocatícios. Inocorrência. Majoração da verba honorária recursal que decorre do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Rediscussão do caso. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.